Tribunal: TCU
Processo: 042.038/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 833/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.038/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson de Souza Barros (XXX.974.226-XX); Andre Gustavo Soares Meirelles (XXX.531.647-XX); Cristiano Henrique Schneider (XXX.367.219-XX); Daniel Jose de Andrade (XXX.297.981-XX); Fabiano Joel Wollmann (XXX.544.860-XX); Grazielle Araujo Varela (XXX.686.191-XX); Luiz Raimundo Pecegueiro do Amaral (XXX.033.387-XX); Poliana Evas Santos (XXX.040.613-XX); Rita Laxer (XXX.444.628-XX); Sandoval Santos de Almeida (XXX.732.245-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.